Tribunal: TJMT
Processo: 1045291-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045291-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIA ROSA DE MORAIS - CPF: 764.497.261-72 (APELADO), CLEUSA MARIA DA SILVA - CPF: 442.544.311-04 (APELANTE), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL SANTO ANTONIO DO PEDREGAL - ABESAP - CNPJ: 33.003.880/0001-09 (APELANTE), ASSOCIACAO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL SANTO ANTONIO DO PEDREGAL - ABESAP - CNPJ: 33.003.880/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CLEUSA MARIA DA SILVA

APELADO(S):
LUCIA ROSA DE MORAIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRECHE MUNICIPAL - NOTAS FISCAIS FALSAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - USO DOS DADOS PESSOAIS DE EX-AGENTE PÚBLICO – CONSTATAÇÃO DA FRAUDE – CONDUTA DOLOSA - LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO – VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO DA INTIMIDADE, PRIVACIDADE E NOME DA VÍTIMA – DANO MORAL EVIDENCIADO - EFEITOS DA REVELIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO

1.

É de se admitir se encontrarem devidamente demonstrados os pressupostos necessários à reparação dos danos morais denunciados pela vítima de fraude por emissão de notas fiscais falsas, quando o sofrimento decorrente dos atos ilícitos e dolosos, praticados pela ré, não se confundem com mero descuido quanto à segurança de dados pessoais e, assim, ultrapassam o conceito de mero aborrecimento. Inteligência dos arts. 5o, X, § 1o, da CF/88, c/c os arts. 12,
caput
; 16, 21, 186 e 927,
caput
, do Código Civil Brasileiro.

A fixação do
quantum
indenizatório dos danos morais deve ter como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constituindo-se em compensação suficiente à vítima, para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
CLEUSA MARIA DA SILVA
, tirado contra sentença (ID no 205886175) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
LUCIA ROSA DE MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Decorrido o prazo de apresentação de defesa, decreto a revelia de ambas as rés nos termos do artigo 344, caput, do Código de Processo Civil.

[...]

Infere-se dos autos que
a autora trabalhou para a Associação Beneficente Educacional Santo Antônio do Pedregal por aproximadamente 12 anos, tendo desligado em 2006. Muitos anos depois, em 2019, a autora descobriu que haviam sido emitidas diversas notas fiscais em seu nome, de prestação de serviços à Associação Beneficente, no período de 2015 a 2019
.

Ao registrar Boletim de Ocorrência, foi instaurado Inquérito Policial para apuração dos fatos, oportunidade em que foi verificado que
a ré Cleusa Maria da Silva, enquanto diretora da Associação, estaria determinando a emissão das notas fiscais em nome da autora, bem como se beneficiando do valor, em detrimento da Prefeitura de Cuiabá/MT
.

Diante disso, a autora pleiteia a condenação de ambas as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

[...]

Mas além da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, os documentos apresentados nos autos servem para corroborar com o entendimento de que a ré Cleusa Maria da Silva participava de um esquema complexo de desvio de dinheiro e locupletamento ilícito, no qual a mesma utilizava os dados pessoais da autora para emitir notas fiscais de prestação de serviços e, em seguida, apropriar-se dos valores obtidos junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

[...]

No que diz respeito à Associação Beneficente, não restou demonstrado os elementos necessários à sua condenação, haja vista que não há provas de que a Associação tenha contribuído para a ocorrência do dano ou mesmo tenha se beneficiado do ato ilícito, haja vista que os benefícios foram partilhados diretamente pela ré Cleusa Maria.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUCIA ROSA DE MORAIS e CONDENO a ré CLEUSA MARIA DA SILVA ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré Cleusa Maria da Silva, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

[...] [Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 205886184), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Inexistência de prova quanto ao dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 205886186) rebatendo as alegações da apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo, conforme expedientes dos autos de origem (ID 138598790) e preparo não recolhido, em decorrência do deferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, conforme certidão de ID 206484658.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLEUSA MARIA DA SILVA

APELADO(S):
LUCIA ROSA DE MORAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação tirado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Lucia Rosa de Morais, que busca reparação civil em face da emissão não autorizada de dezenas de notas fiscais de serviços da Prefeitura de Cuiabá, em nome da apelada, entre 2015 e 2019, período no qual a recorrida não mais prestava serviços junto à creche Associação Beneficente Educacional Santo Antônio do Pedregal, pois foi desligada desde o ano de 2006.

A ação foi movida em face da creche e da ora apelante, uma vez que foi verificado que a ré, ora recorrente, enquanto diretora da referida Associação, estaria determinando a emissão das notas fiscais em nome da autora, bem como se beneficiando do valor, em detrimento da Prefeitura de Cuiabá-MT.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Inexistência de prova quanto ao dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da indenização

A apelante se insurge contra a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, pois sustenta que a recorrida apenas afirma ter sofrido abalo psicológico, sem mostrar quais os danos efetivos à sua personalidade.

Alega, ainda, que não se aplica a responsabilidade objetiva ou o dano moral presumido.

Aduz, também, que a revelia ocasionou apenas a confissão a respeito dos fatos narrados, mas não resulta no reconhecimento automático do direito da apelante.

Ademais, assevera que o dano moral é aquele que ofende a honra do lesado, o seu íntimo e o seu brio perante a sociedade, devendo ser amplamente demonstrado, sendo que, no caso em exame, não haveria comprovação dos efetivos danos sofridos pela apelada.

Por fim, sustenta que, caso seja mantida a condenação indenizatória, deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), pelos seguintes fundamentos:

a)

o valor da indenização deve ser diminuído a um patamar mínimo, nos termos do art. 944 do Código Civil Brasileiro;

b)

a apelada é pessoa hipossuficiente, com benefícios deferidos da justiça gratuita, e levando-se em conta sua renda mensal, constata-se que a indenização supera em mais de 11 vezes o montante que a recorrida percebe mensalmente;

c)

a condenação acarretará o enriquecimento da apelada e colocará em risco a subsistência da própria apelante;

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

O caso em exame revela
grave violação quanto ao uso indevido dos dados pessoais da recorrida
, em prática delituosa que usou de seu nome para a emissão de documentos públicos falsos para a obtenção ilícita de valores decorrentes do erário público municipal.

Não se trata de mera falha de segurança de dados
que propiciou vazamento de dados pessoais, mas de ato ilícito concretizado pela fraude acima relatada, praticada mediante conduta dolosa pela ora apelante.

Ressalta-se que
a apelada teve que responder à inquérito policial, a fim de afastar a tipicidade da conduta dos atos ilícitos praticados pela apelante
(ID 205882360).

Desse modo,
os fatos evidenciados ultrapassam o mero aborrecimento, evidenciando-se os danos morais
.

Como é cediço, a
vida privada, a intimidade, a honra, e a imagem da pessoa humana
foram elencados como direitos fundamentais pela CF/88, cuja proteção tem aplicação imediata, nestes termos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[...]

§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

[Grifo nosso]

E no que tange às normas infraconstitucionais sobre direitos da personalidade, destacam-se ao caso em exame
os arts. 12,
caput
, 16 e 21 do Código Civil Brasileiro
, nestes termos:

Art. 12.
Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei
.

[...]

Art. 16.
Toda pessoa tem direito ao nome
, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

[...]

Art. 21.
A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma
.

Assevera-se que, além das provas documentais e do fato da apelante
não ter negado a autoria e conduta ilícita
concernentes à emissão das notas fiscais falsas e do locupletamento ilícito, há a
presunção da veracidade das alegações da ora recorrida, em razão da revelia decretada em primeira instância
.

Por conseguinte, a configuração de ato ilícito e dever de indenizar os danos morais estão evidenciados, nos termos do supracitado artigo 12,
caput
, bem como dos
arts. 186 e 927,
caput
, ambos do Código Civil
, conforme cito:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária
, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

[Grifo nosso]

No que tange à fixação do montante indenizatório
, constato que a indenização foi devidamente medida pela extensão do dano, não só pela gravidade da conduta dolosa, mas também pela constatação de que, só em 2017, foram emitidas notas fiscais no importe de R$ 14.185,00 (Quatorze mil cento e oitenta e cinco reais); no ano de 2018, a importância de R$ 16.208,40 (Dezesseis mil duzentos e oito reais e quarenta centavos) e, no ano de 2019, já teria emitido a importância de R$ 11.921,83, num total de mais de
R$ 42.315,23
!

Por conseguinte, há
razoabilidade e proporcionalidade
na condenação, em consonância ao
art. 944, do Código Civil Brasileiro
, sem olvidar o fato de a apelante ter
permanecido silente, em primeira instância, quanto ao montante do pedido indenizatório da apelada, em face da revelia
decretada na origem.

Nesse sentido, cito julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO -
NOTAS FISCAIS FRIAS
- NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBJACENTES -
RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSTATAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA.

- O juiz que promove o julgamento antecipado da lide, por considerar que a prova até então produzida é suficiente para a formação do seu convencimento, não comete nenhuma violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

- A despeito de as notas fiscais que instruem os autos se referirem a negociações multimilionárias, e embora a ré admita haver recebido as mercadorias nelas registradas, não fora capaz de demonstrar sequer a sua concretização, não havendo apresentado aos autos qualquer dos supostos contratos firmados com o autor, ou qualquer prova de pagamento.

-
É de se admitir se encontrarem devidamente demonstrados os pressupostos necessários à reparação dos danos morais denunciados pelo requerente, eis que o sofrimento decorrente dos reiterados atos ilícitos praticados pela ré ultrapassam, à evidência, o conceito de mero aborrecimento.

- A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.

- Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados conforme diretrizes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

- A condenação em litigância de má fé exige a prova do dolo específico e intenção da parte em ludibriar o Juízo.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024